Tribunal: TJDFT
Processo: 0747618-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747618-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, contra decisão proferida na ação de execução no 0729946-74/2018, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS. O juízo de origem, ao receber os embargos executórios opostos pelo Município, deferiu o efeito suspensivo postulado, razão pela qual emitiu o seguinte pronunciamento nos autos da execução (ID66646282/0729946-74): “Considerando o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução no 0714246-87.2020.8.07.0001, suspendo o curso da presente ação de execução até o julgamento dos mencionados embargos, nos termos do art. 921, II, do CPC.” – g.n. Em seguida, o exequente apresentou petição para informar a prolação do acórdão relativo ao Agravo de Instrumento no 0724692-55/2020, que afastou o efeito suspensivo concedido aos embargos em questão (ID74612513/0729946-74). Sobreveio, neste contexto, a decisão ora agravada (ID74679245/0729946-74): “Nada a prover quanto ao pedido de prosseguimento da execução contra a Fazenda Pública. A despeito da juntada do acórdão de ID Num. 74612514, verifico, em consulta ao pública ao sítio eletrônico deste e. Tribunal, que não houve o trânsito em julgado da decisão colegiada. Isso posto, mantenho a suspensão do curso da presente ação de execução até o julgamento dos mencionados embargos, nos termos do art. 921, II, do CPC, nos termos da decisão de ID Num. 66646282.” Nesta sede, o recorrente esclarece que o AI no 0724692-55/2020, interposto contra a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução no 0714246-87/2020, teve seu pedido liminar deferido e, após, o seu mérito provido, para afastar a suspensão determinada na origem. Porém, a magistrado manteve a suspensão da execução, argumentando que tal decisão colegiada não teria transitado em julgado. O agravante alega que o acórdão da instância superior deve ser acatado pelo juízo singular, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado. Acrescenta que contra tal acórdão cabe o recurso especial, o qual não possui efeito suspensivo automático; logo, independentemente da interposição de referido recurso, o andamento natural do processo não pode ser afetado. Com isto, pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se determine o prosseguimento da execução, e, no mérito, a confirmação da liminar vindicada (ID21068718). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 21068719/21068720). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O feito de origem refere-se à execução ajuizada pelo agravante em face do Município de Valparaíso de Goiás, o qual opôs embargos executórios recebidos no efeito suspensivo (ID6657574/0714246-87). O exequente impugnou referida decisão por intermédio do AI no 0724692-55/2020, cujo pedido liminar restou deferido para afastar o efeito suspensivo concedido aos embargos do devedor e, assim, determinar o prosseguimento da execução. Após, o agravo teve seu mérito provido pelo órgão colegiado, haja vista a ausência dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Confira-se a ementa do acórdão: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando o rito da execução e a natureza da embargante, nos termos do artigo 919, §1o do CPC. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinado, de imediato, o regular prosseguimento do feito executivo. 2. O magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante, b) relevância da fundamentação, c) risco de dano grave ou incerta reparação e e) garantia do juízo. 3. No caso dos autos, o executado sequer formulou pedido de suspensão do feito executivo. 3.1. Assim, estão ausentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3.2 Destarte, a concessão de efeito suspensivo aos embargos do executado não prescinde de pedido do embargante (obséquio ao princípio dispositivo), da presença dos requisitos da tutela antecipada – a relevância dos fundamentos dos embargos e a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e da prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o do CPC). 4. Jurisprudência: ‘No caso dos autos não houve pedido de concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não havendo impedimento para que a Execução prossiga e sejam deferidos procedimentos expropriatórios. 2. Impugnação apresentada nos autos da Execução de Título extrajudicial arguindo matéria idêntica à dos Embargos à Execução não deve ser analisada, pois além de ser a via inadequada, prejudicaria a análise da ação. Precedentes. 3. Correta a decisão que nada proveu quanto aos pedidos da agravante em razão da pendência de julgamento da matéria em sede de Embargos à Execução já opostos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.’ (07274590320198070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 24/6/2020). 5. Decisão reformada para afastar o efeito suspensivo concedido aos embargos do devedor, de forma que haja o prosseguimento da execução. 6. Recurso provido.” - g.n. Além disto, verifica-se, em consulta realizada aos autos do AI no 0724692-55/2020, que o prazo para o Município impugnar o acórdão findou aos 03/11/2020, não havendo registro de que a parte manejou os recursos cabíveis (ID21085734). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o regular prosseguimento da execução. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator